Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743627-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. P. S. AGRAVADO: S. H. L., T. I. E. G. L. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M.P.S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de S.J. H. Ltda. e T.I.G. Ltda, determinou a conversão do feito executivo em ação de conhecimento, sob pena de indeferimento da inicial, por entender não comprovado o adimplemento integral do contrato pela exequente. Informa a agravante que a decisão impugnada exigiu a comprovação do adimplemento integral do contrato por parte da exequente, sob a alegação de que o imóvel alienado possuía embargos ambientais, o que comprometeria o cumprimento do contrato de compra e venda de três lotes de terras rurais, localizados em Ponte Alta do Bom Jesus/TO, no valor total de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), restando um passivo de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) não quitado, objeto da execução. Esclarece, em síntese, que cumpriu todas as suas obrigações contratuais, incluindo a transferência da titularidade do imóvel às agravadas e a apresentação de documentos que comprovam a inexistência de embargos ambientais, conforme certidões emitidas pelo órgão ambiental competente. Salienta que a suspensão dos pagamentos pelas agravadas não encontra respaldo no contrato, uma vez que não há previsão para a interrupção de pagamentos com base em embargos ambientais, especialmente quando os documentos apresentados demonstram a regularidade do imóvel. Argumenta que o ônus de provar eventuais irregularidades no imóvel caberia às agravadas, que deveriam fazê-lo, se o caso, por meio de embargos à execução, conforme prevê o Código de Processo Civil, sendo indevida a exigência de comprovação adicional por parte da agravante. Destaca que o título executivo extrajudicial preenche todos os requisitos legais, conforme o art. 784, do CPC, e que o processo de execução deve prosseguir, sem a necessidade de dilação probatória. Defende, ainda, que a conversão da execução em ação de conhecimento criaria um obstáculo processual indevido, frustrando a celeridade e a efetividade da execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para impedir a extinção da demanda, e, no mérito, pugna pela manutenção da execução de título extrajudicial, reconhecendo-se a validade do título executivo. Preparo regular (ID 65092627 e 65092629). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, obstando a extinção da execução. Após a análise da inicial e documentos colacionados pela ora agravante na origem, o magistrado fez consignar: Da análise da contranotificação de ID 212052371, p. 5/8, observa-se ter havido notificações ambientais que comprometeram o cumprimento do contrato e respectivo termo aditivo acostados nos IDs 212052365 e 212052367. Tratando-se de contrato bilateral, a execução extrajudicial do título exige a comprovação do adimplemento integral pelo exequente da respectiva contraparte, o que parece prejudicado na espécie pelos ventilados vícios jurídicos do domínio do imóvel. Desse modo, faculto à parte autora postular a conversão do feito em ação de conhecimento, no prazo de 15 (quinze) dais, sob pena de indeferimento. Por sua vez, a autora/agravante, inconformada, procedeu a juntada de outros documentos, entre eles, licença para desmatamento e outros, objetivando demonstrar o cumprimento de suas obrigações contratuais e o prosseguimento da execução para a cobrança do valor remanescente. No entanto, a decisão foi mantida, fazendo consignar o magistrado: Nada obstante os argumentos apresentados pela parte autora nos IDs 213107546 e 213107551, e respectivos documentos anexos, sabe-se que o feito executivo não comporta dilação probatória e, como consignado na decisão de ID 212358327, tratando-se de contrato bilateral, a execução do título exige a comprovação do adimplemento integral pelo exequente da respectiva contraparte, o que parece prejudicado na espécie pelos ventilados vícios jurídicos do domínio do imóvel, sobretudo diante da contranotificação de ID 212052371, p. 5/8, relativamente a notificações ambientais que comprometeram o cumprimento do contrato e respectivo termo aditivo acostados nos IDs 212052365 e 212052367. Desse modo, faculto à parte autora postular a conversão do feito em ação de conhecimento, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Os embargos de declaração foram rejeitados com os mesmos fundamentos. Sem embargo da posição adotada pelo magistrado, nesse juízo de cognição sumária, afigura-se prudente a concessão do efeito suspensivo pleiteado, obstando a extinção da execução, até melhor análise da matéria pelo Colegiado. Isso porque, a princípio, o título que embasa a execução preenche os requisitos legais e eventual inexigibilidade da obrigação deverá ser alegada, oportunamente, pelas executadas, em embargos à execução, nos termos do art. 917, do CPC, o que configura a probabilidade do direito. O perigo de dano é evidente, consistente na possível extinção prematura do feito, impondo à exequente a conversão para ação de conhecimento que certamente atrasará o pagamento do débito exequendo. Desta feita, presentes os requisitos exigidos, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender o trâmite da execução até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator